Tribunal: STF
Processo: RE 1481974
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXILIO DOENÇA/ACIDENTE AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    I. Não é devida a contribuição previdenciária. sobre os valores pagos a título de auxílio-doença/acidente, ao empregado, durante os primeiros dias de afastamento. (STJ, REsp 1126369 1DF, rei. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 10/03/2010). 



    II. O Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria no sentido de que não incide contribuição social sobre o terço de férias por não se tratar de verba incorporável ao salário. Precedente: STF, EROS GRAU; DJ: 27.02.09 E AGRRE 5453 17/DF; REL: MIN. GILMAR MENDES; Di: 1 4.03.08; STJ. Primeira Turma. AGA 201001858379. Rei. Min. Benedito Gonçalves. DJE 11.02.2011).



    III. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (CPC, art. 543-C, §3) decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 40 da LC n. 118/2005, prevalecendo o voto da Min. Ellen Gracie, que considerou, contudo, aplicável o novo prazo de cinco anos as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005, conforme se verifica no Informativo n. 634/STF. 



    IV. Tendo a ação sido ajuizada em fevereiro/2012, encontram-se prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento do feito, recolhidas indevidamente pela autora, a titulo de contribuição previdenciária incidente sobre os quinze primeiros dias de afastamento de funcionário doente (auxílio-doença) ou acidentados (auxílio-acidente) e adicional de terço de férias. 



    V. A compensação requerida nos presentes autos deve ser feita nos termo do artigo 26 da Lei no 11.457/2007.



    VI. A Lei Complementar n. 104 introduziu no CTN o art. 170-A, que veda ‘a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial’.



    VII. A Medida Provisória, 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação, revogou o art. 89, §3, da Lei 8,212/91, não se aplicando mais a limitação de 30% na compensação da contribuição previdenciária. 



    VIII. Apelação do município provida, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária a que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial improvidas” (fls. 11-12, e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. AUXÍLIO NATALIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-FARDAMENTO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE MUDANÇA. COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE 30%.



    I. A jurisprudência desta Corte já firmou posicionamento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes da conversão da licença prêmio em pecúnia, sobre o auxílio-natalidade, sobre o abono de permanência, sobre o auxílio-funeral, sobre o auxílio-fardamento, e sobre a ajuda de custo em razão da mudança, em face da natureza indenizatória de tais verbas. Precedentes: TRF5. Terceira Turma. AC554819/CE. Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano. Julg. 16/05/2013. DJe 31/05/2013; TRF5. Segunda Turma. AC388878/SE. Des. Fed. Rel. Francisco Wildo. Julg. 04/05/2010. DJe 21/05/2010; TRF5. Primeira Turma. APELREEX24508/PB. Rel. Des. Fed. Manoel Erhardt. Julg. 25/10/2012. DJe 31/10/2012; TRF5. Quarta Turma. APELREEX17529/AL. Rel. Des. Fed. Edílson Nobre. Julg. 03/04/2012. DJe 13/04/2012.



    II. O acórdão embargado, baseado em jurisprudência do STF e do STJ, entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias por não se tratar de verba incorporável ao salário e sobre os valores pagos a título de auxílio-doença ao empregado, durante os primeiros dias de afastamento e sobre o auxílio-acidente.



    III. A abordagem da questão posta nos autos foi levada a efeito no plano infraconstitucional, não havendo qualquer declaração de inconstitucionalidade dos arts. 22 e 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91. Inexistindo, portanto, tal pronunciamento, é desnecessária a observância da reserva de plenário da qual cogita o art. 97 da Constituição Federal.



    IV. No que se refere ao limite a ser aplicado à compensação de contribuição previdenciária, a Primeira Seção do STJ firmou posicionamento no sentido de que são aplicáveis os limites percentuais à compensação tributária de 25% e 30%, enquanto não forem declaradas inconstitucionais as Leis n. 9032/95 e 9129/95, seja em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, inclusive nos casos em que o indébito refere-se a tributo ulteriormente declarado.



    V. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à remessa oficial, apenas para estabelecer que a compensação tributária deverá obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência, nos termos do § 3º, do art. 89, da Lei n. 8.212/91, com as modificações das Leis n. 9.032/95 e 9.129/95; mantendo o improvimento da apelação da Fazenda Nacional” (fl. 13, e-doc. 19).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 7º, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que “a remuneração em questão tem natureza salarial, ficando a cargo do empregador e permanecendo o empregado na folha de salários na primeira quinzena de afastamento, deve a mesma integrar a base de cálculo para fins de incidência da contribuição previdenciária, nos termos estritos do comando do art. 195, 1, ‘a’, da CF/88” (fl. 16, e-doc. 23).



    Afirma que “as verbas tratadas nestes autos perfazem o fato gerador da contribuição previdenciária (art. 22, 1, da Lei n. 8.212/91), de modo que eventuais exclusões apenas seriam permitidas se previstas em lei” (fl. 23, e-doc. 23).



     Pede “seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido, por contrariar os artigos 93, IX e 97 da Constituição Federal ou, caso não seja este o entendimento, que o Acórdão seja reformado no sentido de ser reconhecida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas discutidas nos autos” (fl. 24, e-doc. 23).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “Constitucional e Tributário. Ação ordinária. Retorno dos autos da Presidência. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR (Tema 985). Legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Desnecessidade de modulação dos efeitos da decisão - art. 1.040, caput e inc. III do Código de Processo Civil. Distinção entre férias gozadas e férias indenizadas para efeitos de incidência da contribuição (Lei 8.212/1991, art. 8º, § 9º, ‘d’). Exercício do juízo de retratação. Adequação. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial providas em parte. Manutenção do acórdão quanto aos demais pontos.



    1. Retornam estes autos da Presidência desta Corte, a fim de que seja examinada a possibilidade de ajustar a decisão originária desta Quarta Turma ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR (Tema 985).



    2. Cuida-se de apelação da Fazenda Nacional, da parte autora e remessa oficial em adversidade à sentença (id. 4050000.29344838) que, em ação ordinária, julgou procedente em parte o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídica que autorize a cobrança de contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, licença prêmio convertida em pecúnia, auxílio-funeral, auxílio fardamento, auxílio-natalidade, abono de permanência, ajuda de custo, em parcela única, paga exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho, mantendo a incidência da referida contribuição sobre o terço de férias. Ao final, declarou o direito à compensação tributária dos valores indevidos.



    3. Esta Quarta Turma (id. 4050000.29344830) então deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, autorizando a compensação tributária e observada a prescrição quinquenal, nos termos da Lei Complementar 118/2005.



    4. Com o julgamento em definitivo do RE 1.072.485/PR (Tema 985), os autos retornam da Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja examinada a possibilidade de ajustar a decisão originária desta Quarta Turma ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no referido paradigma. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a seguinte tese: Férias - Acréscimo - Contribuição Social - Incidência. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    6. O acórdão proferido por esta Corte então declarara a não incidência da contribuição social sobre os valores pagos a título de terço de férias, razão pela qual é de se exercer o Juízo de retratação com vistas a ajustar o acórdão à orientação firmada pela Suprema Corte no RE 1.072.485/PR. 



    7. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal, registre-se que não há exigência do trânsito em julgado para a aplicação das teses firmadas nos RE 1.072.485/PR e RE 576967, conforme dispõe o art. 1.040, caput e inc. III do Código de Processo Civil: publicado o acórdão paradigma: III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. 



    8. Frise-se que as férias sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal são as férias gozadas e não as férias indenizadas, tendo em vista que estas últimas o próprio legislador cuidou de isentá-las, conforme dispõe a norma do art. 28, § 9º, ‘d’ da Lei 8.212/1991: Entende-se por salário-de-contribuição: §9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97): d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997). 



    9. Juízo de retratação exercido para reconhecer legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, e negar provimento à apelação da parte autora e dar provimento em parte à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, mantendo o acórdão quanto aos demais pontos” (fls. 21-22, e-doc. 41).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…) 



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente antiisonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos. 



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…). 



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial. 



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023).



    5. A controvérsia trazida na espécie refere-se à legitimidade de incidência da contribuição social patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985. 



    Tem-se, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso.



    6. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora